Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701395-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SANDRO ANDRADE DA SILVA REQUERIDO: CAMILA DE OLIVEIRA CAVALLARI DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer a distribuição do presente recurso inominado, bem como o protocolo de peça de igual teor no bojo dos autos número 0786760-51.2024.8.07.0016. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006